Tribunal: STF
Processo: ARE 1347415
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, à unanimidade, negou provimento à Apelação interposta por JOÃO JUBRAN GRAÇA, mantendo decisão do Tribunal do Júri que condenou o réu à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, por incurso no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (Doc. 166).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 170), JOÃO JUBRAN GRAÇA alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, II, III, IV e XXXVIII, “a” e “c”; e 93, IX, da CF/1988, pois não poderia ter sido anulada decisão anterior em que o Tribunal do Júri absolveu o réu.



    Sustenta, ainda, a nulidade do segundo julgamento, haja vista que uma das juradas tem grau de parentesco com a esposa da vítima.



    O Tribunal de origem, inicialmente, negou seguimento ao RE aplicando as teses fixadas nos Temas 339 e 660 da repercussão geral. E, no mais, inadmitiu o recurso aos fundamentos de que (a) a fundamentação do recurso é deficiente, aplicando-se, ao caso, a Súmula 284 do STF; (b) não foi observada a exigência do prequestionamento, o que atrai a incidência da Súmula 282/STF; (c) a análise da pretensão recursal demanda prévio exame da legislação infraconstitucional; e (d) o exame das questões suscitadas demanda o reexame das provas dos autos, incidindo, na hipótese, a Súmula 279 do STF (Doc. 176).



    No Agravo (Doc. 181), o recorrente sustenta que (a) houve adequada fundamentação do apelo extremo; (b) não incide o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF (Doc. 181); e (c) houve violação ao texto constitucional. Reitera, no mais, a argumentação desenvolvida no apelo extremo.



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2023.



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente